Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005422-82.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 073.144.161-33 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES
DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO ERRO DE JULGAMENTO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou
o revisionando
a 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de que houve
ofensa
à inviolabilidade de domicílio, resultando em ilicitude das provas colhidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se houve nulidade na prova decorrente de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial;

(ii) se existiam fundadas razões para caracterizar o flagrante delito; e

(iii) se a condenação proferida é manifestamente contrária à evidência dos autos.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui caráter excepcional, devendo ater-se às hipóteses do art. 621 do CPP.

4. A alegação de nulidade da busca domiciliar foi apresentada apenas em sede revisional, sem ter sido suscitada em momento oportuno pela defesa anterior, configurando
pretensão de reexame de fatos e provas, transformando a revisão criminal em sucedâneo recursal ao qual não se presta.

5. A situação fática revela a presença de elementos objetivos suficientes para caracterizar o flagrante delito, com base em monitoramento prévio, denúncias verificadas pelo serviço de inteligência
da polícia militar
e visualização de conduta suspeita.

6. A abordagem pessoal resultou na apreensão de entorpecente na posse do revisionando, o que justificou o ingresso domiciliar, conforme autorizado pelo art. 5o, XI, da CF/88.

7. A jurisprudência
dos Tribunais Superiores
admite a entrada
em domicílio
sem mandado
judicial
em casos de flagrante, desde que amparada em fundadas razões, devidamente comprovadas, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8
. Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento:
“1.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, a serem justificadas de forma objetiva e posterior.
2.
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à reapreciação de teses já preclusas por ausência de impugnação na via ordinária.
3.
É incabível o uso da
ação revisional
como sucedâneo de apelação, quando inexistente erro de julgamento evidente ou contrariedade manifesta à lei penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 303
,
621, I
e 625, §1o
; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1.447.374/MS e RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes;

STJ, RHC 158.580/BA; STF, AgR no HC 238.826 e AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por
VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.

1010972-06.2023.8.11.0040, em que fora sancionado pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06
e
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
, com

8 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Como única vertente da alardeada
contrariedade da sentença condenatória às evidências dos autos
, alega o revisionando a
ilicitude da busca e apreensão
realizada em seu desfavor mediante
invasão de domicílio
, bem como a
nulidade por derivação
dos elementos probatórios angariados na ocasião, porquanto
os policiais militares ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial, motivados unicamente por suposta denúncia anônima não confirmada por monitoramento prévio ou investigação preliminar, portanto, sem que existissem, na intelecção do autor da ação revisional, fundadas razões da ocorrência de ilícito naquela residência e que autorizassem o ingresso forçado dos agentes de segurança, o que violaria o preceito contido no art. 5.o, inc. XI, da CF/88 e também as disposições do art. 244 do CPP, a autorizar a
absolvição
por ausência de provas
.

Com supedâneo em tais premissas,
vindica a procedência do pedido para ver reconhecida a
ilicitude das provas coletadas mediante violação de domicílio
, com consequente
absolvição

de ambos os crimes.

Instrui a exordial com procuração e demais documentos de ID 270458878 e ss.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 271985382 pela
improcedência

do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, precisamente da certidão acostada sob o ID 270458878, que a condenação
transitou em julgado
para o Ministério Público em 10/04/2024, para a Defesa técnica em 15/04/2024 e para o réu em 19/04/2024
,
sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi enfrentada na sentença porquanto não suscitada pelas partes, tampouco constituiu objeto de recurso de apelação; reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Aqui, porém, vale fazer um breve adendo, pois, a despeito das considerações tecidas pelo requerente a respeito de possível desídia de seus defensores anteriormente constituídos, que teriam deixado de interpor recurso de apelação criminal e questionar a nulidade ora aventada; cediço que o novo advogado constituído assume o processo no estado em que se encontra, bem assim, que não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com o causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva suas funções.

Demais disso, de todo sabido que a fase de suscitar tese de defesa é na resposta à acusação, até as alegações finais, e se a nulidade ora em debate não foi arguida durante a instrução, possivelmente é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo. Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.

Em se tratando de nulidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.

Portanto, a rigor, a matéria objeto desta revisão criminal estaria preclusa, ou no mínimo faltaria condição de admissibilidade para o julgamento meritório da ação, porquanto inequivocamente utilizada como sucedâneo da apelação criminal da qual não se valeu a defesa no momento oportuno, sendo cediço, outrossim, que a revisão criminal, medida de caráter excepcional, pressupõe a comprovação da existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça, não podendo ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado.

Entretanto, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e considerando que essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas não possui entendimento unânime a respeito da viabilidade do processamento da ação revisional por constituir (ou não) sucedâneo recursal em casos como o dos autos, em que não houve recurso de apelação tratando da matéria questionada; passo ao enfrentamento meritório da temática, mas sob o prisma, por óbvio, da aferição de eventual manifesto erro de julgamento na sentença condenatória, mesmo porque, a contrariedade às evidências dos autos não pode ser confundida com a mera dissonância entre o resultado do julgamento e a avaliação subjetiva da prova pela parte autora da revisão criminal.

Isso porque, ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença alegadamente dissonante das evidências dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja, deve o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual.

Feitos tais esclarecimentos,
depreende-se dos autos que o revisionando
VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
foi denunciado, regularmente processado e restou condenado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06
e
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
,

porque, de acordo com a denúncia, no dia 21 de agosto de 2023, por volta das 15h20m, nas dependências da residência sediada na Rua Mário Spinelli, n. 3.064, região central da cidade de Sorriso/MT,
trazia consigo
,
guardava
e
tinha em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (
uma porção de maconha
,
quatro tabletes de maconha
e
um pedaço de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; demais disso,
possuía arma de fogo
(revólver calibre .357)
de uso restrito e munições
(trinta e uma munições calibre 9mm, vinte e duas munições calibre .38 e duas munições calibre .380)
de usos permitido e restrito
, aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Irresignado, alega o revisionando que a condenação contra si proferida afigura-se manifestamente contrária às evidências dos autos, haja vista a ilicitude das provas coligidas aos autos da ação penal n. 1010972-06.2023.8.11.0040, pois, a ação policial materializada durante a prisão em flagrante e que resultou na apreensão dos armamentos e dos psicotrópicos não teria observado o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar.

Sem razão, contudo!

A simples aferição do desencadeamento fático que resultou na busca domiciliar levada a efeito em face do revisionando torna patente a desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização para o ingresso da força policial na residência do agente.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, as circunstâncias que antecedem o ingresso forçado no domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
fundadas razões
que
levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
, justificando tal diligência e a eventual prisão do suspeito.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso concreto, extrai-se da prova pré-constituída que
a abordagem do revisionando não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao contrário,
havia uma situação de flagrante delito que autorizava a busca domiciliar realizada, pois, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar já possuía informações de que aquele imóvel da
Rua Mário Spinelli, n. 3.064, na região central da cidade de Sorriso/MT
, era destinado à estocagem de armas de fogo e drogas (“paiol”) em prol da facção criminosa Comando Vermelho, tendo os agentes do “serviço reservado”, inclusive, investigado previamente a procedência da notícia, e, em monitoramento na data fatídica, uma equipe visualizou
VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
na varanda da residência em atitude e movimentação suspeitas – consistentes em guardar em um saco de ração para cachorro, algo aparentando ser tablete de maconha, decidindo por promover a abordagem pessoal da qual resultou a apreensão de uma porção de maconha no bolso do short do ora requerente, reforçando, a partir de então,
o cenário de flagrância que autorizava a busca domiciliar, devendo ser ainda destacado, por oportuno, que diferentemente da narrativa constante da inicial da ação revisional, segundo a qual a sua abordagem pelos policiais teria ocorrido no interior da residência –, em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que se encontrava sentado na área externa do imóvel manuseando o aparelho celular quando os agentes policiais chegaram no local e pediram para abrir o portão, ocasião em que “
abri normal
” (sic), portanto, segundo a autodefesa apresentada em juízo pelo revisionando, a entrada dos policiais em sua casa foi autorizada por ele próprio.

Nesse ponto, de se registrar, a propósito, que a revisão criminal não comporta dilação probatória,

não servindo, pois, para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos; por conseguinte, como dito em linhas volvidas, a análise de eventual contrariedade da condenação às evidências dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo ao recurso de apelação.

Basta uma leitura superficial dos incisos do art. 621 do CPP para concluir que a revisão criminal foi concebida para reparar efetivos erros que possam ter influenciado o juiz, não para desconstituir o título condenatório porque o condenado o considera injusto, logo, a despeito do esforço do revisionando, esse não é o momento para “reabrir” a instrução processual e discutir se a abordagem policial foi iniciada na varanda ou na área interna de sua casa, ou se houve prévio monitoramento e/ou investigação preliminar antes da busca domiciliar.

No âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto.

Desse modo, a revisão criminal não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Nessa conjuntura, entendo que a avaliação da prova pré-constituída demonstra que havia circunstâncias concretas aptas
a caracterizar tanto a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, quanto as
fundadas razões
da ocorrência de ilícito de natureza permanente naquele domicílio, a autorizar o ingresso policial sem mandado judicial, não havendo falar em evidente erro de julgamento por parte do juízo
a quo
.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5o, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão, e no caso em exame, salvo melhor juízo, estava demonstrada a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

Não se descuida que, por ocasião do julgamento do
RHC n. 158.580/BA
, a Sexta Turma do STJ propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e domiciliares, apresentando as seguintes conclusões:

“
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
.”
(Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, publicado no DJe/STJ n.o 3377, de 25/04/2022).

Sucede que,
no julgamento dos
Agravos Internos em Recurso Extraordinário

n.o 1.447.374/MS
e
n.o 1.447.289/RS
, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,
o
Supremo Tribunal Federal decidiu que “
o
STJ excedeu-se
, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023).

Destaque-se que a Segunda Turma do STF, conhecida por seu perfil garantista, também rompeu com essa lógica demasiadamente restritiva adotada pelo STJ e tem reiteradamente afirmado a validade jurídica da experiência profissional do policial como base legítima de atuação preventiva, tanto que sua jurisprudência tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão (vide: AgR no HC 238.826, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024); inclusive,
no julgamento do AgRg no HC 253.675/SP, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, cujo acórdão restou publicado em 13/05/2025, decidiu-se que “
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de

criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal
.”

Na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois,
previamente cientes de denúncia anônima

cuja pertinência fora investigada pelo serviço de inteligência
, bem assim,
com base na experiência [tirocínio policial] e treinamento inerente a função policial, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam
, verificaram, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem, e somente depois da apreensão de uma porção de maconha na posse de
VITOR
, é que os policiais adentraram a residência.

Logo, inexiste nulidade na prova direta e por derivação obtida durante a abordagem policial do revisionando, sendo
irrefutável que não houve ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso dos policiais militares no imóvel, os quais, a propósito, não deixam dúvida da posse ilegal de armamento de uso restrito, tampouco de que os entorpecentes encontrados destinavam-se mesmo ao comércio malsão, a tornar impossível solução outra que não a mantença da condenação pelos crimes do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n. 1010972-06.2023.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025